Tribunal: TJMT
Processo: 1009538-97.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009538-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (AGRAVANTE), MT TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 40.424.065/0001-89 (AGRAVADO), VINICIUS MATEUS SOUZA LUCIANO - CPF: 045.609.161-01 (AGRAVADO), ADRIANO LUIZ LUCIANO - CPF: 667.111.771-34 (AGRAVADO), ADNA CRISTH CARNEIRO GONCALVES - CPF: 029.031.231-01 (ADVOGADO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora de direitos aquisitivos. bem gravado com alienação fiduciária. possibilidade. art. 835, xii, do cpc. distinção entre propriedade resolúvel e posição contratual. avaliação do imóvel. impossibilidade. recurso provido em parte.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução, indeferiu o pedido de penhora e avaliação dos direitos creditórios/aquisitivos de três imóveis, ao fundamento de que a existência de alienação fiduciária vigente em favor de instituições financeiras terceiras tornaria a constrição ineficaz e violadora do direito de preferência.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia; e (ii) estabelecer se a referida constrição autoriza a avaliação judicial e posterior expropriação dos imóveis que servem de garantia ao contrato.

III. razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 835, XII, autoriza expressamente a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, visto que tais direitos possuem expressão econômica e integram o patrimônio do devedor.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) distingue a penhora do bem físico, vedada por pertencer à propriedade resolúvel do credor fiduciário, da penhora sobre a posição contratual do devedor fiduciante (expectativa de direito). “Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.” (STJ - Terceira Turma - Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - REsp n. 1.677.079/SP, julgado em 25/09/2018, DJe de 01/10/2018.).

3. A constrição sobre os direitos aquisitivos preserva o direito de preferência do credor fiduciário, recaindo apenas sobre o saldo remanescente após a satisfação da garantia real ou sobre o direito à futura consolidação da propriedade plena.

4. A pretensão de avaliação dos imóveis físicos, contudo, é incabível, pois a avaliação pressupõe a disponibilidade jurídica do bem no acervo patrimonial do executado, o que não ocorre na vigência da alienação fiduciária.

5. A penhora de direitos aquisitivos constitui posição jurídica condicionada e limitada, não autorizando, por si só, a avaliação e a expropriação do imóvel objeto da garantia enquanto este não integrar plenamente o patrimônio do devedor.

IV. dispositivo e tese

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. A penhora incidente sobre direitos aquisitivos não autoriza a avaliação judicial ou a expropriação do imóvel objeto da garantia fiduciária, providências que exigem a titularidade plena do bem pelo executado.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 799, I, e 835, XII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.677.079/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.09.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.485.972/SC, Quarta Turma, j. 14.06.2021; TJMT, AI nº 1007605-89.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT que, nos autos da “Ação de Execução” (Processo nº 1017881-44.2024.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra MT TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, VINICIUS MATEUS SOUZA LUCIANO e ADRIANO LUIZ LUCIANO, ora agravados, indeferiu o pedido de penhora e avaliação dos direitos creditórios relativos aos imóveis de matrículas nº 127.482, 24.948 e 94.397, do CRI de Rondonópolis, sob o fundamento de que os bens estão gravados com alienação fiduciária, o que impediria a constrição (cf. Id. nº 222447983 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o indeferimento merece reforma, pois não pretende a penhora da propriedade dos imóveis, mas sim dos direitos aquisitivos decorrentes dos contratos de alienação fiduciária.

Argumenta que o art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil autoriza expressamente tal medida.

Alega que os direitos possuem expressão econômica e integram o patrimônio do devedor, devendo responder pela dívida executada, em observância ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor.

Requer, liminarmente, a reforma da decisão para deferir a penhora e a avaliação dos direitos creditórios dos imóveis indicados (cf. Id. nº 330410852).

A decisão de Id. nº 352163853 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso.

Devidamente intimados para apresentar contrarrazões, os agravantes quedaram-se inertes (cf. Id. nº 358726366).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação de execução ajuizada contra MT TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, VINICIUS MATEUS SOUZA LUCIANO e ADRIANO LUIZ LUCIANO, a qual indeferiu o pedido de penhora e avaliação dos direitos creditórios relativos a imóveis registrados sob as matrículas nº 127.482, 24.948 e 94.397, ao fundamento de que os bens se encontram gravados com alienação fiduciária, o que inviabilizaria a constrição pretendida.

A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de termos de penhora e avaliação sobre os imóveis matriculados sob os nºs 127.482, 24.948 e 94.397 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Para fundamentar o indeferimento, o magistrado de origem consignou que, após a análise das certidões imobiliárias, constatou-se que todos os bens indicados estão gravados com alienação fiduciária em favor de terceiros, como o Itaú Unibanco S.A. e a Caixa Econômica Federal, as quais permanecem vigentes.

O juízo destacou que a alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel ao credor fiduciário, restando ao devedor executado apenas a posse direta e uma mera expectativa de direito condicionada à quitação integral do débito.

Nesse sentido, o magistrado pontuou que a constrição sobre tais imóveis violaria o direito de preferência dos credores fiduciários, que detêm a garantia real, configurando-se como um ato ineficaz diante da impossibilidade de livre disposição pelo devedor. Sob o prisma processual, a decisão asseverou que a realização da penhora não traria efetividade à execução e acarretaria atos desnecessários, afrontando os princípios da economia e da efetividade processual.

Por fim, além de colacionar jurisprudência reforçando que bens alienados fiduciariamente não podem ser constritos por dívidas do devedor fiduciante, o juízo determinou a prévia intimação dos executados para se manifestarem sobre o pedido de bloqueio via Sisbajud antes de nova análise.

Eis a decisão agravada:

“(...) Pois bem.

Compulsando as certidões de matrículas apresentadas, verifico que todos os imóveis indicados estão gravados com alienação fiduciária em favor de instituições financeiras. A matrícula nº 127.482 registra alienação fiduciária ao Itaú Unibanco S.A. desde 28/07/2022 (R.8), ainda vigente. A matrícula nº 24.948 também apresenta alienação fiduciária ao Itaú Unibanco S.A, sem registro de cancelamento. Por fim, a matrícula nº 94.397 está onerada com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal desde 15/10/2021 (R.13), igualmente vigente.

A alienação fiduciária transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, restando ao devedor fiduciante mera expectativa de direito condicionada à quitação integral da dívida.

A penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária viola o direito de preferência do credor fiduciário, que detém garantia real sobre o imóvel, além de configurar ato ineficaz diante da impossibilidade de livre disposição pelo devedor.

Nesse contexto, a realização de penhora sobre os mesmos bens, além de não trazer efetividade à execução, apenas acarretaria atos processuais desnecessários, em violação aos princípios da economia processual e da efetividade da execução.

Sobre a análise da controvérsia, coleciono o seguinte julgado:

(...)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de termos de penhora e avaliação sobre os imóveis das matrículas nºs 24.948, 94.397 e 127.482, todos do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, por estarem gravados com alienação fiduciária em favor de instituições financeiras.

No mais, previamente à análise do pedido de bloqueio de valores via Sistema Sisbajud, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o pleito de ID. 177758282. (...)”

Pois bem.

É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não se admite a penhora de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiro contra o devedor fiduciante, porquanto a propriedade resolúvel do imóvel pertence ao credor fiduciário até a quitação integral da dívida. Admite-se, contudo, a constrição dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, titularizados pelo devedor fiduciante.

À propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI Nº 8.009/1990.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei nº 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques).

3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar.

5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade.

6. Recurso especial provido.”

(STJ - Terceira Turma - Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - REsp n. 1.677.079/SP, julgado em 25/09/2018, DJe de 01/10/2018.)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO.

1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1.485.972/SC, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AVALIAÇÃO DO BEM POR PERITO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1.832.061/SP, julgado em 20/04/2020, DJe de 24/04/2020)

Assim, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se correta a conclusão de que o próprio imóvel gravado com alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora em execução movida por terceiro, uma vez que a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida garantida.

Todavia, não há impedimento para que a constrição recaia sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, isto é, sobre a posição jurídica decorrente do contrato de alienação fiduciária, consistente no direito de aquisição da propriedade plena após a quitação da obrigação garantida.

No caso dos autos, embora seja inviável a penhora direta dos imóveis matriculados sob os nºs 127.482, 24.948 e 94.397 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, é juridicamente admissível a constrição dos direitos decorrentes da alienação fiduciária eventualmente titularizados pelos executados, medida que, inclusive, preserva o direito do credor fiduciário e possibilita a satisfação do crédito exequendo dentro dos limites legalmente admitidos.

Ademais, no que tange à utilidade da medida, considero que a penhora de tais direitos revela-se providência eficaz e necessária para a satisfação do crédito exequendo, atendendo ao princípio da máxima utilidade da execução para o credor (art. 797, CPC).

Portanto, resta demonstrado que o fundamento de “ineficácia” ou “violação de preferência” utilizado na origem não subsiste, visto que o direito de preferência do credor fiduciário permanece hígido sobre o bem, e a penhora aqui deferida limitar-se-á ao saldo que sobejar após a satisfação da garantia real, ou à própria posição contratual do devedor, sem qualquer prejuízo ao terceiro proprietário fiduciário, que deverá ser apenas formalmente intimado da constrição, conforme dita o art. 799, inc. I, do CPC.

Desse modo, embora admissível a constrição sobre os direitos aquisitivos titularizados pelos executados, a pretensão de avaliação dos imóveis não merece acolhimento, isso porque tais bens não integram, ainda, o patrimônio pleno dos devedores, permanecendo sob titularidade do credor fiduciário, de modo que a penhora recai exclusivamente sobre posição contratual condicionada e limitada. Nessa perspectiva, a avaliação do imóvel pressupõe sua disponibilidade jurídica no acervo patrimonial do executado, o que não se verifica na hipótese de alienação fiduciária, sob pena de indevida ampliação dos efeitos da constrição.

Ademais, a realização de avaliação revela-se medida não apenas desnecessária, mas também desarrazoada, porquanto dissociada da utilidade prática da penhora, que não autoriza, por si só, a expropriação do bem. Conforme entendimento recente deste Tribunal, “a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária não autoriza, por si só, a avaliação e expropriação do imóvel objeto da garantia”, exigindo-se, para tanto, que o bem integre plenamente o patrimônio do executado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE RESOLÚVEL E POSIÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E EXPROPRIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a avaliação de imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja constrição recaiu exclusivamente sobre direitos aquisitivos da executada, inviabilizando a realização de leilão para satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a avaliação judicial e a expropriação de imóvel gravado com alienação fiduciária, quando a penhora recai apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora incidente sobre direitos aquisitivos não se confunde com constrição sobre a propriedade plena do imóvel, permanecendo esta sob titularidade do credor fiduciário até a quitação integral da dívida garantida.

4. Os direitos aquisitivos constituem posição jurídica condicionada, limitada e dependente do adimplemento contratual, não sendo equiparáveis ao domínio pleno para fins de expropriação judicial do bem.

5. A avaliação do imóvel pressupõe sua disponibilidade patrimonial no acervo do executado, o que não ocorre na alienação fiduciária, sob pena de indevida ampliação dos efeitos da penhora e violação à estrutura jurídica do instituto.

6. A determinação de indicação de outros bens livres e desembaraçados preserva a coerência do sistema executivo e resguarda os direitos do credor fiduciário, em consonância com os limites legais da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária não autoriza, por si só, a avaliação e expropriação do imóvel objeto da garantia. 2. A expropriação judicial exige que o bem integre plenamente o patrimônio do executado, não sendo possível equiparar direitos aquisitivos à propriedade plena.”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel.

Maria Helena Gargaglione Povoas – Agravo de Instrumento nº 1007605-89.2026.8.11.0000, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026)

Assim, é necessária a manutenção do indeferimento quanto à avaliação dos imóveis, devendo a constrição limitar-se aos direitos aquisitivos, nos exatos contornos da legislação e da jurisprudência, preservando-se a coerência do sistema executivo e os direitos do credor fiduciário.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR para reformar a decisão agravada e deferir a penhora sobre direitos aquisitivos relativos aos imóveis matriculados sob os nºs 127.482, 24.948 e 94.397 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, sem possibilidade, por ora, de avaliação deles.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026